Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. PREVISÃO CONTRATUAL GENÉRICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO MEDIANTE CÁLCULOS ATUARIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo no 952 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar do referido leading case ter sido realizado em face de planos de saúde de categoria individual, o Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, ao enfrentar o Tema Repetitivo no 1.016, optou por aplicar o mesmo entendimento aos episódios relacionados a planos de saúde coletivos.
3. No caso concreto, apesar de o contrato estabelecer a possibilidade de reajuste por faixa etária, não houve a indicação precisa no instrumento quanto aos critérios balizadores dos índices em razão do implemento da idade, restando caracterizada a abusividade, pois a ausência de informação sobre o percentual a ser aplicado por mudança de faixa etária viola a boa-fé objetiva e o dever de informação inerentes à relação contratual de consumo.
4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II, CPC), haja vista que não trouxe aos autos elementos suficientes capazes de justificar os reajustes aplicados ao contrato em questão, restando configurada, portanto a sua abusividade.
5. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.